Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-36.2020.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-36.2020.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ FERNANDA DA SILVA COSTA - CPF: 963.908.591-04 (AGRAVANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), WESLY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 706.723.691-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS OASIS - CNPJ: 05.220.537/0001-80 (AGRAVADO), LUIZ CLARINDO DE MORAES - CPF: 141.836.501-78 (AGRAVADO), FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA AGRARIA - BANCO DA TERRA - CNPJ: 03.207.432/0001-66 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS BOA ESPERANCA - CNPJ: 05.220.528/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL À MANIFESTA AUSENCIA DE DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Recurso de Apelação, impõe-se sua manutenção. 2. No caso, o Apelo dos Agravantes não foi conhecido por evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, os Recorrentes trouxeram argumentos genéricos, de forma confusa e sem qualquer alegação clara e objetiva sobre os motivos pelos quais entendem ser necessária a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BEATRIZ FERNANDA DA SILVA COSTA e WESLY RODRIGUES DA SILVA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000327-36.2020.8.11.0036
, interposto nos autos

da ação de
“Exibição de Documentos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada”
(Proc. nº1000327-36.2020.8.11.0036) ajuizada contra pelos agravantes contra BANCO DO BRASIL e outros
, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal (
cf. Id. nº 169948178
).

O agravante alega que
“a dialeticidade recursal é um requisito de admissibilidade recursal, que obriga o recorrente a enfrentar, de forma específica, os pontos da decisão que pretende impugnar (...) no caso em análise, pretendem a exibição de documentos para verificarem se houve a redução da área comprada, se há algum erro no processo de georreferenciamento da Associação ou se comprou uma área menor do que a documentada”
afirmando que
“para isso, pouca é a fundamentação jurídica existente e necessária para o caso, apenas os artigos 396 e seguintes, contidos na Seção VI (Da Exibição de Documento ou Coisa), do Capítulo XII (Das Provas), do Código de Processo Civil, que fundamentam o pedido”
, pelo que pede seja provido o recurso para que sejam admitidos a interposição e o processamento do Recurso de Apelação Cível nº 1000327-36.2020.8.11.0036 (cf. Id. nº 171268184).

O agravado ofertou as contrarrazões de Id. nº 173070163, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença contra a qual os apelantes/agravantes interpuseram o RAC nº 1000327-36.2020.8.11.0036 rejeitou o pedido para a exibição dos documentos, nos termos do art. 397 do CPC, por concluir que
“em que pesem os argumentos expostos, ressai-se que não lhe assiste razão, eis que a instituição, pelo o que demonstrou nos autos, em sede de contestação, não apresentou os documentos visto a impossibilidade de apresentação de documentos de terceiros”
.

No recurso de apelação, alegaram
que
“adquiriram o pedaço de terra como sendo da metragem 16,8756 há (...)assinado pelo próprio representante da Associação Oasis, responsável pelo assentamento, no entanto, perceberam que houve a alteração do tamanho, numa jogada entre os representantes das Associações, Sr. Luiz Clarindo e Sr. Sebastião Borges (...) nenhum dos responsáveis pelas Associações, que são as detentoras dos Georeferenciamentos, disponibilizam para os Autores algum documento que justifique a diminuição da área”
sustentam que se
“veem de mãos atadas, pois, mesmo após demonstrar a real necessidade de ter acesso a essa informação do tamanho e da alteração do tamanho da área, a justiça não se mostra um meio de solucionar o problema encontrado”
aduzindo ainda que
“as duas Associações foram devidamente citadas, a Associação Oasis compareceu em audiência, o Representante da Oasis compareceu em audiência, mas nunca contestaram ou manifestaram nos autos (...) nos termos do artigo 344 do CPC, o réu que não contestar a ação será considerado revel e a consequência desta inércia é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na exordial”

A decisão agravada não conheceu do apelo pelos seguintes fundamentos:

“ (...) No caso, a sentença julgou improcedente o pedido formulado pelos apelantes em sua “
Ação de Exibição de Documentos”
, por reconhecer que
“no caso dos autos, a parte requente afirma que houve resistência do Banco do Brasil SA, tendo em vista que a instituição financeira não forneceu os documentos requeridos na via administrativa, em que pesem os argumentos expostos, ressai-se que não lhe assiste razão, eis que a instituição, pelo o que demonstrou nos autos, em sede de contestação, não apresentou os documentos visto a impossibilidade de apresentação de documentos de terceiros, desse modo, conclui-se que a parte autora não demonstrou implementar os requisitos necessários para a exibição dos documentos, nos termos do art. 397 do CPC, impondo-se a improcedência da demanda”
(cf. Id. nº 163542691).

A precária, para não dizer inexistente argumentação recursal, não possui aptidão, nem mesmo em abstrato, para ensejar a revisão do quadro decisório e a reforma da sentença apelada, porque não devolve a esta instância revisora o mínimo necessário a reversão do desfecho decisório, sendo, pois, evidente, que o apelo sequer ultrapassa a barreira da mera admissibilidade (...)”

A despeito do esforço argumentativo dos Agravantes, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, ao contrário do que alegam os recorrentes, da leitura das razões do Apelo, observo nítida incongruência lógica entre o que foi argumentado pelos apelantes com os fundamentos da sentença.

É cediço que, de acordo com o princípio da dialeticidade, cumpre ao Recorrente insurgir-se exatamente contra as razões suscitadas na decisão recorrida, de forma lúcida, clara e argumentativa, eis que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que a impugna deve haver relação de congruência a fim de permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da
ratio decidendi
.

Em termos mais singelos, aquele que recorre tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, haja vista que no direito processual civil vigora o princípio da dialeticidade.

Na hipótese, inobstante ao comando legal, denota-se que os apelantes/agravantes não enfrentaram os fundamentos da sentença; ao contrário, trouxeram argumentos genéricos, de forma confusa, sem qualquer alegação clara e objetiva acerca do motivo pelo qual entendem ser necessária a reforma da sentença recorrida.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a parte não impugna de forma pontual e específica os fundamentos da sentença, deve ser mantida a monocrática que não conheceu da Apelação, uma vez que é evidente a violação ao princípio da dialeticidade. (TJMT - AgRCiv 0009870-19.2016.8.11.0037, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023